Tribunal: TJPA
Processo: 0009432-45.2016.8.14.0025
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0009432-45.2016.8.14.0025

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REQUERIDO: ELVIS FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Pedido de Desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Manifestação favorável do Juízo a quo. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime. 1. A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, após requerimento ministerial, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade dos réus, que possuem grande influência naquela região, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de trinta de novembro a sete de dezembro do ano 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Pedido de Desaforamento, tendo como requeridos Elvis Fernandes da Silva e Francisco Silva dos Santos, pronunciados pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/Pa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV do CPB, cuja vítima foi André Ferreira Marinho - vulgo Andrezinho.

Narra o aditamento da denúncia
ipsis litteris
: “
[...] Narram os autos do Inquérito Policial, instaurado mediante portaria, tombado sob o n° 157/2016.000244-3, que no dia 01/10/2016, por volta de 22h00min, na Travessa Jacundá, Bairro Centro, neste Município, os denunciados ELVIS FERNANDES DA SILVA e FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, ceifaram a vida de ANDRÉ FERREIRA MARINHO, vulgo ANDREZINHO, através de diversos disparos de arma de fogo. Consta nos autos que a vítima ANDRE FERREIRA MARINHO se encontrava às proximidades de sua residência, onde conversava com seu irmão ERICK FERREIRA MARINHO e um amigo de alcunha MANGULÃO, ocasião em que se aproximou uma motocicleta BROS, cor branco e preta, pilotada pelo acusado FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, vulgo SGT F. SANTOS, cujo carona, ELVIS FERNANDES, vulgo CABO ELVIS, desceu do veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo em direção à vítima, a qual fora atingida mortalmente. Em seguida ELVIS FERNADES subiu na motocicleta e empreenderam fuga do local. Pode-se afirmar a existência de uma organização criminosa no Município de Itupiranga e regiões circunvizinhas que realiza este tipo de serviço. [...]”

O Requerente, às fls. 568/575 (ID n. 6669074) postula o desaforamento do Júri Popular a ocorrer na Vara Única da Comarca de Itupiranga para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém alegando em suas razões que pairam severas dúvidas sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença local, de vez que os réus são pessoas influentes na região, onde possuem envolvimento em vários crimes dolosos contra a vida, além de extensas fichas criminais de imputações graves, bem como informações notórias quanto à periculosidade inerente a cada qual, demonstrando que a comarca de Itupiranga, diante da limitada capacidade de promover a segurança desejada, não será a adequada para a realização da sessão do Júri, havendo risco até mesmo de fuga e/ou resgate dos réus.

Acrescenta que se têm conhecimento que o poder de influência exercido pelos acusados abrangem a Comarca de Itupiranga e regiões circunvizinhas, não sendo eficaz, portanto, o desaforamento que não seja para a Comarca da Capital.

Salienta que, no dia 31/12/2016, a testemunha ocular do delito em apuração nestes autos, Sr. Erick Ferreira Marinho, foi assassinada no curso das investigações policiais um dia antes da data marcada para prestar depoimento em sede policial, restando demonstrada, portanto, a periculosidade dos acusados e assim, o risco à imparcialidade dos jurados, frente ao medo que limitaria suas decisões.

Aduz que no pedido de desaforamento, basta a existência de dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença, não sendo necessária prova taxativa e expressa.

Instada a se manifestar, a defesa do réu Elvis Fernandes da Silva (fls. 338/342 - ID n. 6669019) pleiteia o indeferimento do pedido, afirmando que a gravidade do delito não é suficiente para o desaforamento, bem como, o fato de que já se passaram mais de 04 (quatro) anos da data do crime, de maneira que não se vislumbra qualquer risco à ordem pública local, bem como resta infundado o suposto temor que o mesmo poderia vir a infligir ao Conselho de Sentença.

Por seu turno, a defesa de Francisco Silva dos Santos (fls. 367/371 - ID n. 6669020) também pugna pelo indeferimento do pleito, haja vista estar fundado em meras suposições, incapazes de atestar o efetivo perigo à ordem pública, assim como pelo fato de ser mera suposição de a imparcialidade dos jurados.

Em informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga (fls. 373/374 - ID n. 6669020), este se manifestou favorável ao pedido de desaforamento, alegando que as razões ministeriais são relevantes e verossímeis, colocando em risco a imparcialidade dos jurados.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo deferimento do pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo
dominus litis
merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar ainda que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso dos autos, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Itupiranga, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade, temendo o ilustre Promotor de Justiça em sua petição, pela integridade física do Júri, eis que conforme relata a testemunha ocular deste feito - Erick Marinho, irmão da vítima, foi assassinada um dia antes de prestar depoimento.

Outrossim, também procede o argumento de que um dos réus Francisco do Santos possui enorme influência vez que exercia a função de Policial Militar.

A periculosidade dos pronunciados é patente, pois estão sendo acusados em diversos outros processos pela prática de crimes de homicídio por integrarem organização criminosa/grupo de extermínio e por coagirem testemunhas no curso do processo.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular dos requeridos, e a necessidade de se garantir a ordem pública, pois há provas mais do que suficientes da insegurança dos mesmos, que certamente se veriam atemorizados pela personalidade violenta dos réus.

Seu convencimento não se formaria de modo livre e consciente, o que afastaria a lisura do veredicto a ser prolatado.

É certo que existem comarcas que cercam o município de Itupiranga/Pa para onde se poderia desaforar o julgamento. No entanto, tais localidades também são palco de atuação de milícia/grupo de extermínio, o que implicaria igualmente na ausência de isenção de ânimo a quando da votação pelo Júri Popular.

Um julgamento desse porte, cujo resultado é deveras esperado pelas partes, imprensa e movimentos sociais, já que o crime tem suas raízes fincadas em atuação de milicianos, necessita da adequada estrutura encontrada na Vara Privativa do Júri desta Capital, onde se terá segurança e tranquilidade suficientes para a realização de um julgamento imparcial.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Ademais, o fato de que o crime ter ocorrido há quase 5 (cinco) anos não é capaz, por si só, de demonstrar a desnecessidade do desaforamento, tendo em vista ser o pedido baseado na dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, e não no perigo à integridade dos réus.

Veja-se jurisprudência do STJ e deste E. TJPA a respeito do desaforamento:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
. [...] 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o
Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. - Grifei (STJ - HC: 440620 PA 2018/0057370-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E RISCO A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS COM FUNDAMENTO EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.É incabível o acolhimento do pedido de desaforamento quando não há nos autos elementos concretos, específicos e atuais que sejam passíveis de influenciar no convencimento dos jurados ou que revelem risco à segurança pessoal do requerente, justificando o deslocamento da competência para comarca diversa daquela em que o delito foi cometido. 2. Desaforamento conhecido e não provido.

(6773564, 6773564, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-19)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÕES DE INSEGURANÇA NÃO DEMONSTRADAS EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO DENEGADO. 1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA EXCEPCIONAL E SOMENTE É ADMITIDO QUANDO PRESENTES AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO INSUFICIENTES PARA TANTO, MERAS CONJECTURAS OU ILAÇÕES SOBRE O RISCO À ORDEM PÚBLICA 2. EMBORA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EXIJA CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, BASTANDO FUNDADO RECEIO NESSE SENTIDO, O DESAFORAMENTO NÃO PODE SER CONCEDIDO COM BASE EM ALEGAÇÕES VAZIAS, QUE NÃO FORNEÇAM ELEMENTOS CONCRETOS PARA CONCLUIR-SE PELA SUSPEIÇÃO. A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO LOCUS DELICTI ATENDE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CONSTITUI INTERESSE TANTO DA ACUSAÇÃO QUANTO DA DEFESA. 3. PEDIDO DE DESAFORAMENTO REJEITADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DEVENDO O JULGAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI SER REALIZADO NA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

(6746999, 6746999, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-10-15)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz diante de sua proximidade perante a causa para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus Elvis Fernandes da Silva e Francisco Silva dos Santos constante do processo criminal 0009432-45.2016.8.14.0025 da Comarca de Itupiranga para a Comarca de Belém, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021